Tribunal: TJSP
Processo: 2243823-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0001035209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2243823-11.2020.8.26.0000, da Comarca Atibaia, em que são
agravantes FRANCELINA VENTURA CHRISPIM e MARCOS CHIRSPIM, é
agravado CARLA REGINA DA SILVA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2243823-11.2020.8.26.0000
Voto no 27.133
Agravo de Instrumento No 2243823-11.2020.8.26.0000 Comarca: Atibaia
Agravantes: Francelina Ventura Chrispim e Marcos Chirspim
Agravado: Carla Regina da Silva Costa
Interessados: Ana Paula Xavier e Antonio Jaques Canuto de Oliveira
Juiz de primeiro grau: Rogério Aparecido Correia Dias
Voto no 27.133
Agravo de Instrumento. Imissão na posse. Tutela de urgência
concedida e que deve ser mantida em sede de cognição
sumária. Presença dos requisitos legais autorizadores da
medida. Prazo para desocupação voluntária do imóvel,
concedido neste instrumento. Decisão reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
imissão na posse, contra a r. decisão de págs. 35/36 deste (págs. 25/26 do processo
originário), em que o Juiz concedeu a tutela de urgência e determinou a pronta imissão
da Autora na posse do imóvel objeto da Matrícula no 92.425, do Registro de Imóveis
local.
Recorrem os Réus para alegar, em síntese, que são
locatários do imóvel situado à Rua das Margaridas, 243, Nova Atibaia, Atibaia/SP,
imóvel esse que fora arrematado em leilão extrajudicial pela Agravada. Enunciam que
somente tiveram ciência da perda do imóvel após receberem a citação dirigida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2243823-11.2020.8.26.0000
Voto no 27.133
proprietário do imóvel em que residem. Afirmam que se trata de único imóvel que se
destina à moradia da unidade familiar e se encontram no grupo de risco da Covid-19.
Argumentam que o Juízo “a quo” deixou de fixar prazo para desocupação voluntária do
imóvel. Asseveram que não foram citados para esta ação, pois se tratam de terceiros
interessados, atuais ocupantes do imóvel objeto da imissão na posse. Reiteram que não
lhes foi concedido prazo para desocupação voluntária do imóvel, nos termos do art. 30
da Lei no 9.514/97. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, observado o princípio
da dignidade da pessoa humana.
Recurso tempestivo e isento de preparo, ante a concessão
da gratuidade processual aos Agravantes, contudo, apenas para este instrumento.
Foi concedido efeito ativo de forma parcial ao recurso.
Determinado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 57), a contraminuta foi
ofertada (págs. 61/65).
É o relatório.
O presente recurso merece prosperar em parte, respeitado
o convencimento do nobre Magistrado.
De início, cabe ressaltar que a presente ação não é fundada
em direito decorrente de posse, mas sim decorrente do título que corrobora a
propriedade do imóvel pela Autora, ora Agravada, de modo que descabida a alegação de
que deveriam ter sido citados nesta ação, por serem locatários do imóvel, terceiros
interessados. O contrato de locação não pode ser oposto à Agravada, notadamente
porque a presente ação não tem natureza possessória, apesar de sua denominação.
No mais, trata-se de recurso interposto contra decisão
proferida em sede de tutela de urgência. Assim, a questão a ser examinada deve ficar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2243823-11.2020.8.26.0000
Voto no 27.133
adstrita ao preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta
sede o exame aprofundado das teses suscitadas pelos Agravantes, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição.
O Juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, a
requerimento da parte, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que
presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e exista o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, “caput”).
Há prova inequívoca da verossimilhança da alegação de
que o imóvel foi adquirido pela Agravada, diante da venda e compra registrada junto à
matrícula imobiliária no 92.425 do CRI de Atibaia/SP na qual consta como proprietária
a Autora (págs. 21/32 deste), o que não foi infirmado pelos ora Agravantes.
Ressalte-se que não há dúvida quanto à propriedade do
imóvel, hoje em nome da Agravada, que foi arrematado em leilão público, em razão de
ter sido anteriormente alienado fiduciariamente pelos locadores dos Réus, que, em
virtude do não pagamento de dívida, teve a propriedade consolidada pelo agente
financeiro, com a transmissão a título de venda e compra à Agravada. A permanência
dos Agravantes no imóvel traz risco de lesão grave ou de difícil reparação à Agravada,
na medida em que há a possibilidade de deterioração do imóvel, sem que se mostre certa
a possibilidade de reparação pela ocupação.
Esta E. 3a Câmara de Direito Privado e Tribunal já
decidiu, em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE. I. Antecipação de tutela. Imissão de posse. Título de propriedade
registrado em nome dos autores. Demanda aforada por arrematante de imóvel
contra terceiro ocupante. Adequação. Posse injustificada do bem por parte dos
agravados. Incidência do disposto no art. 1.228 do Código Civil. DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2243823-11.2020.8.26.0000
Voto no 27.133
REFORMADA.
AGRAVO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2131851-07.2018.8.26.0000 Des. Rel.: DONEGÁ MORANDINI julgado em
27/08/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DA
POSSE. Decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a imissão da autora na posse do bem. Inconformismo dos réus. Não
acolhimento. Agravantes que pretendem defender direito alheio. Impossibilidade.
Ausência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Irrelevante a
alegação de posse velha, por se tratar de ação petitória. Preenchimento dos
requisitos do artigo 273 do CPC. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (Agravo de Instrumento no 2159598-34.2015.8.26.0000
Des.
Rel.: VIVIANI NICOLAU julgado em 30/11/2015).
Assim, presentes os requisitos, foi corretamente deferida a
tutela provisória para imissão da Agravada na posse do imóvel, com a ressalva apenas
de que deveria ter sido concedido prazo para a efetivação dessa desocupação voluntária,
que deve observar o prazo de sessenta dias, nos termos do disposto no art. 30, da Lei no
9.514/97.
Eventual irregularidade que venha a ser constatada,
implicará na conversão em perdas e danos, a serem reclamados dos Réus, uma vez que
não pode afetar a terceiros de boa-fé, no caso a Autora desta ação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator